Tribunal: TJBA
Processo: 8012827-79.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012827-79.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SOLANGE MARIA SILVA LOPES e outros

Advogado(s)
:
VANESSA RAMOS BRITO, BASILIO ACELINO DE CARVALHO NETO, LEANDRO NUNES GOBATTO, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE registrado(a) civilmente como HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, MURILO FERREIRA NUNES, ROMULO GUIMARAES BRITO

APELADO: UNIMED DE FEIRA DE SANTANA COOP DE TRABALHO MEDICO e outros

Advogado(s)
:
ROMULO GUIMARAES BRITO, MURILO FERREIRA NUNES, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE registrado(a) civilmente como HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, BASILIO ACELINO DE CARVALHO NETO, LEANDRO NUNES GOBATTO, VANESSA RAMOS BRITO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL APLICADO (CERCA DE 291%, DEPOIS 334%) MUITO SUPERIOR AO PREVISTO NA PRÓPRIA CLÁUSULA CONTRATUAL (90,87%). ABUSIVIDADE CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ NO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. LIMITAÇÃO MANTIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS FORNECEDORAS. DANO MORAL. CANCELAMENTO DO PLANO DE CONSUMIDORA IDOSA EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE ABUSIVO. INTERRUPÇÃO DA COBERTURA POR CERCA DE DEZESSEIS MESES. LESÃO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO. DANO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PROVIDA.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas, respectivamente, por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (ID 101604159) e por SOLANGE MARIA SILVA LOPES (ID 101604158) contra a sentença (ID 101604156) que, na ação revisional de mensalidade de plano de saúde cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade do reajuste por faixa etária aplicado em julho de 2019, limitá-lo ao percentual contratual de 90,87% (mensalidade de R$ 905,91), reconhecer a restituição, na forma simples, dos valores pagos a maior, e indeferir o pedido de dano moral, com sucumbência recíproca (70% para as rés e 30% para a autora).

II. Questão em discussão

Há duas questões: (i) na apelação da ré, definir se é abusivo o reajuste por mudança de faixa etária aplicado em percentual muito superior ao previsto no próprio contrato e se subsiste a responsabilidade solidária da operadora; (ii) na apelação da autora, definir se o cancelamento do plano de saúde de consumidora idosa, decorrente do reajuste abusivo, com interrupção da cobertura por cerca de dezesseis meses, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

O reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária somente é válido se observados, cumulativamente, os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no rito dos recursos repetitivos (REsp n. 1.568.244/RJ): previsão contratual expressa, observância das normas da ANS e ausência de percentuais desarrazoados ou aleatórios, à luz da boa-fé objetiva e da proteção do idoso.

No caso, a operadora aplicou reajuste de cerca de 291%, depois 334%, quando a própria cláusula 14 do contrato (ID 101603703) previa 90,87% para a faixa etária — extrapolando o seu próprio teto contratual —, o que configura abusividade manifesta (CDC, art. 51, IV), legitimando a limitação ao percentual contratualmente previsto.

A operadora responde solidariamente com a estipulante perante a consumidora, integrando a mesma cadeia de fornecimento (CDC, arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 34), não a socorrendo a alegação de que a cobrança seria atribuição exclusiva da COOPERPROA.

Configura-se o dano moral: o reajuste abusivo inviabilizou o adimplemento e provocou o cancelamento do plano em agosto de 2019, restabelecido somente em 04/12/2020 (IDs 101604149, 101604151 e 101604152), de modo que a consumidora — pessoa idosa — permaneceu cerca de dezesseis meses privada de serviço essencial à saúde, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano in re ipsa. A fornecedora não pode beneficiar-se de cancelamento provocado por seu próprio ato ilícito.

IV. Dispositivo e tese

Apelação da ré CONHECIDA e DESPROVIDA. Apelação da autora CONHECIDA e PROVIDA
, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral, redimensionada a sucumbência.

Tese de julgamento:
“É abusivo o reajuste de mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária aplicado em percentual muito superior ao previsto no próprio contrato; e configura dano moral in re ipsa o cancelamento do plano de consumidora idosa, decorrente de reajuste abusivo, que acarrete a interrupção prolongada da cobertura de serviço essencial à saúde.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC (Lei n. 8.078/90), arts. 6º, 7º, parágrafo único, 25, § 1º, 34 e 51, IV; CC, arts. 186, 927 e 405; Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 15, § 3º; CPC, arts. 85, § 11, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.568.244/RJ (recurso repetitivo); STJ, AgInt no REsp n. 2.150.124/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 16/09/2024; Súmula n. 362 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER de ambas as Apelações e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo da ré e DAR PROVIMENTO ao recurso da autora
, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do CC), redimensionando a sucumbência para que recaia integralmente sobre as rés (art. 86, parágrafo único, do CPC), com majoração dos honorários recursais a cargo da ré (art. 85, § 11, do CPC), mantida, no mais, a sentença (ID 101604156) em seus demais termos
, nos termos do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA